Tribunal: TJDFT
Processo: 0707065-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGUNDA AUTORA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RENTCARS. REJEITADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - CANCELAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO MOMENTO DA RETIRADA. RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA. DANO MATERIAL. CARACTERIZADO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGUNDA AUTORA. A análise se confunde com o próprio mérito da ação, o que será analisado no momento oportuno, até porque houve pagamento feito por ela e, neste caso, presente o interesse e a legitimidade processual. PRELIMINAR REJEITADA
2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RENTCARS. Ambos os réus participaram da cadeia de consumo auferindo lucro com a locação de veículo automotor, de modo que eles têm responsabilidades por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em questão, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. PRELIMINAR REJEITADA.
3. No âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva (independente da demonstração de culpa) e só poderá ser afastada em caso de inexistência do defeito ou de culpa de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).
4. Verifica-se, no presente caso, o cometimento de abuso contra o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e no Código de Defesa do Consumidor.
5. O art. 5o, inciso LVII, da CRFB, estabeleceu o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
6. O art. 3o, IV, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que é direito do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.
7. O art. 54, § 4o, do CDC, prevê que nos Contratos de Adesão as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.
8. A parte autora não têm antecedentes criminais. Ademais, qualquer pessoa pode passar pela situação de ser ré em algum processo e para confirmar se a pessoa é “criminosa” ou não, a pesquisa correta a ser feita é através da expedição de Certidão Criminal de Nada Consta pelos Tribunais, o que não foi feito pelos réus.
9. PRELIMINARES DOS RÉUS REJEITADAS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDOS E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada.